Tribunal: TJSP
Processo: 0069247-87.2003.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de obscuridade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000084226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0069247-87.2003.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é embargado
EDSON JOSE DE GIORGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0069247-87.2003.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 37.064 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 0069247-87.2003.8.26.0576/50000
Embargante
:
Município de São José do Rio Preto
Embargado
:
Edson José de Giorgio
Comarca
:
São José do Rio Preto
Voto no 37.064.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência
de
obscuridade

Embargos
rejeitados.
V i s t o s.
Pretende o embargante a declaração do
acórdão de fls. 229/230 com vistas ao saneamento de obscuridade
e prequestionamento, argumentando, em síntese, que a penhora do
imóvel teve o condão de interromper o curso da prescrição.
É o relatório.
Declaração alguma comporta o julgado
sob exame, ressaindo dos termos dos embargos, na verdade, pura
insurgência contra a adoção de entendimento não coincidente com
o que o embargante pretendia ver acatado.
Consoante ressai claro do decisum:
“Iniciada a partir daquele marco a
contagem do prazo de suspensão, e, depois deste, do prazo
prescricional, tudo nos termos daquele precedente, constatado o
escoamento de mais de 06 anos, sobreveio a respeitável sentença,
datada de 30/11/2018, reconhecendo a ocorrência da prescrição.
Não houve causa de interrupção ou
suspensão do fluxo prescricional. Nesse particular, aliás, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0069247-87.2003.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 37.064 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ressaltar que, ao reverso do alegado pelo apelante, a posterior
tentativa de penhora do imóvel foi infrutífera em razão da
expressa recusa do Município (fls. 85/86), não havendo que se
falar, portanto, em esvaziamento do prazo prescricional.
Não há, portanto, como afastar o
decurso do lapso prescricional” (grifos do Relator).
Como visto, com relação ao ponto tido
como obscuro, a Turma Julgadora exteriorizou expressamente seu
entendimento de que a penhora do imóvel foi infrutífera e não
interrompeu o prazo prescricional.
Estes embargos, então, não têm razão de
ser. Traduzem, no fundo, pura irresignação do embargante diante
de uma decisão que não lhe acolheu os argumentos.
De todo modo, para que dúvida alguma
remanesça a respeito, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos jurídicos invocados, para assentar que o aqui
decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
Na conformidade do exposto, então,
ficam rejeitados os embargos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica